Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Objeto Único – Juntada do Preparo – Preclusão Lógica – Não conhecimento. EULELIO PINTO SOUZA FILHO interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alegou não ter condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo para o seu próprio sustento. Intimado ao ID 32276892 a comprovar a sua hipossuficiência econômica, a parte agravante quedou-se inerte, motivo pelo qual o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido ao ID 32771567, determinando-se o recolhimento do preparo recursal. A parte agravada untou guia de custas do Agravo de Instrumento ao ID 33035433. É o relatório. DECIDO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem afastado a benesse requerida, posição jurídica a qual também se filia esta Relatoria, em virtude dos efeitos da preclusão lógica. De fato, o pagamento das custas processuais, por si só, configura ato de todo incompatível com o próprio requerimento de Gratuidade Judiciária. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça. 2. A despeito da existência de decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça, é possível que a parte formule novo requerimento, situação em que deverá demonstrar a alegada hipossuficiência. 3. No caso em deslinde, todavia, o agravante, ao interpor o presente recurso, efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. 3.1. Essa situação, convém ressaltar, é contraditória em relação à própria reiteração da alegação de hipossuficiência financeira e revela a ocorrência de preclusão lógica. 4. O fato de ter o advogado constituído pela parte alegado que recolheu o valor das custas, por ato de liberalidade e com o intuito de que o recurso fosse conhecido, não afasta a contradição apontada. 4.1. Com efeito, está consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça o entendimento segundo o qual o recurso que questiona a decisão que indeferiu a gratuidade está deispensado do recolhimento imediato do valor do preparo recursal. 4.2. Nessas hipóteses, é atribuição do relator designado proceder à análise do preenchimento dos requisitos exigidos. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1254326, 07267393620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020). Desta feita, em que pese a manifestação do Agravante, não há como se conhecer do recurso. Destaco que somente seria possível o conhecimento do recurso se houvesse outras matérias submetida à apreciação por esta Egrégia Corte. Todavia, o presente recurso versa tão somente sobre a gratuidade de justiça indeferida na origem. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se após os procedimentos de estilo. Intimem-se.